Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-90.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. “INVASÃO” DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO COMPROVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou pelos crimes de perseguição (artigo 147-A, § 1o, II, do CP), invasão de domicílio (artigo 150, § 1o, do CP) e descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A da Lei 11.340/2006), todos no contexto do artigo 5o, III, da Lei 11.340/2006, tendo em vista que restaram comprovadas as autorias e as materialidades dos delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 A questão em discussão consiste em definir se o consentimento da vítima para a reaproximação poderia afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva tornando a conduta do réu atípica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o conjunto probatório comprova que o réu agiu com consciência e vontade na execução dos atos de descumprimento de medidas protetivas de urgência a condenação deve ser mantida.

4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório quando prestada de forma coerente e corroborada por outros elementos, o que ocorre no caso concreto.

5. Como a vítima afirmou reiteradamente que não consentiu na aproximação do réu, buscando socorro de vizinha e permanecendo escondida em sua residência até a chegada da polícia, afasta-se a alegação defensiva.

6. A inexistência de revogação das medidas protetivas, somada ao comportamento da vítima de recusar contato e buscar auxílio policial, reforça a ausência de consentimento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, III; CP, arts. 147-A, § 1o, II, e 150, § 1o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 24-A; Lei no 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.330.912/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28.08.2023; STJ, HC no 521.622/SC, Sexta Turma; STJ, AgRg no AREsp no 2.573.895/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.884.194/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 26.05.2025.